Tribunal: TJSP
Processo: 0015273-79.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164541
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0015273-79.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante FERNANDA
MARIA WAGNER DE OLIVEIRA, é apelado CARLOS ROBERTO WAGNER DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 6 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015273-79.2018.8.26.0554 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 0.015.273-79.2018.8.26.0554
Apelante:
FERNANDA MARIA WAGNER DE OLIVEIRA
Apelado:
CARLOS ROBERTO WAGNER DE OLIVEIRA
Comarca:
SANTO ANDRÉ
Voto n.o 45.082
Inventário. Sentença que acolheu o pedido de remoção
de inventariante. Admissibilidade. Seguidas intimações
não atendidas. Longo período transcorrido, sendo que a
inventariante permanecera omissa. Desnecessidade de
outras provas. Devido processo legal observado.
Remoção de inventariante desidiosa se apresenta
adequada. Apelo desprovido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 79/81, que julgou procedente ação para remoção
de inventariante.
Alega a apelante que a sentença é nula, haja vista que
houve cerceamento de defesa, pois pretendia produzir prova oral.
Continuando disse que as provas requeridas são imprescindíveis para o
deslinde da demanda, visto que o apelado usa da própria torpeza,
transcrevendo ementas de acórdãos. Afinal, pleiteou o provimento do recurso.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão da apelante, págs. 97/106.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015273-79.2018.8.26.0554 -Voto no
3
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
No caso em exame, a sentença é clara e precisa ao
mencionar as datas em que ocorreram as intimações para que a inventariante
providenciasse o necessário, no entanto, nada fora por ela apresentado.
Ademais, longos lapsos cronológicos ocorreram, e a
desídia processual permaneceu, por conseguinte, a inventariante deixou de
observar o ônus processual para a regular sequência do feito.
Confira-se:
“Agravo de instrumento. Inventário e Partilha. Remoção
da agravante do cargo de inventariante. Cabimento.
Atuação da agravante, de forma reiterada, com
morosidade e de atuação irregular ao processo de
inventário, deixando de cumprir com as determinações
do Juízo (demora de oito meses). Aplicação do art. 622,
II, do CPC. Decisão mantida. Adoção parcial do art. 252
do RITJ. Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento
no 2.180.062-40.2019.8.26.0000. Relator Des. Jair de
Souza. Quinta Câmara de Direito Privado. J. em
04/12/2019).
“Agravo de instrumento. Inventário. Pedido de remoção
de inventariante. Configurada a hipótese do art. 622, II,
primeira parte do CPC/15. Inventariante que deixou de
dar andamento ao feito por meses, sem justificativa.
Decisão
revista.
Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento no 2.190.968-89.2019.8.26.0000. Relator
Des. Claudio Godoy. Primeira Câmara de Direito
Privado. J. em 22/10/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015273-79.2018.8.26.0554 -Voto no
4
No mais, desnecessária produção de provas outras, uma
vez que as datas referidas na sentença são suficientes para a remoção
ocorrida, haja vista que, transcorrido longo período, a omissão da
inventariante se perpetuou.
Desta forma, o devido processo legal se faz presente, não
se identificando óbice para a manutenção da r. sentença, a qual levou em
consideração o que efetivamente consta dos autos.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
ao apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC293